Tribunal: TJSP
Processo: 1001797-87.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO - PARTES - AJUSTE -PARCELAS - CORREÇÃO MONETÁRIA MENSAL PELO IGP-M - AUTOR - PRETENSÃO - CORREÇÃO ANUAL - ART. 28 DA LEI 9069/95 E DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS COBRADAS INDEVIDAMENTE - IMPOSSIBILIDADE - AUTOR - omissão POR LONGO PERÍODO (QUASE QUATRO ANOS) - OBRIGAÇÃO - aceitação tácita - renúncia ao exercício do

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL - INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO - PARTES - AJUSTE -PARCELAS - CORREÇÃO MONETÁRIA MENSAL PELO IGP-M - AUTOR - PRETENSÃO - CORREÇÃO ANUAL - ART. 28 DA LEI 9069/95 E DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS COBRADAS INDEVIDAMENTE - IMPOSSIBILIDADE - AUTOR - omissão POR LONGO PERÍODO (QUASE QUATRO ANOS) - OBRIGAÇÃO - aceitação tácita - renúncia ao exercício do direito ("supressio") - PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA - ART. 421, PARágrafo ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL - ILEGALIDADE - NÃO RECONHECIMENTO - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA -SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO do autor não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618293
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001797-87.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante JAIR ONOFRE
RODRIGUES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
PLAZA
MARTIN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001797-87.2019.8.26.0079 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1001797-87.2019.8.26.0079
APELANTE: JAIR ONOFRE RODRIGUES
APELADA: PLAZA MARTIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
COMARCA: BOTUCATU
JUIZ DE 1o GRAU: JOSÉ ANTONIO TEDESCHI
VOTO 11.303
AÇÃO REVISIONAL - INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO - PARTES - AJUSTE -
PARCELAS - CORREÇÃO MONETÁRIA MENSAL PELO IGP-M - AUTOR -
PRETENSÃO - CORREÇÃO ANUAL - ART. 28 DA LEI 9069/95 E
DEVOLUÇÃO
DAS
QUANTIAS
COBRADAS
INDEVIDAMENTE
-
IMPOSSIBILIDADE - AUTOR - OMISSÃO POR LONGO PERÍODO
(QUASE QUATRO ANOS) - OBRIGAÇÃO - ACEITAÇÃO TÁCITA -
RENÚNCIA AO EXERCÍCIO DO DIREITO (“SUPRESSIO”) - PRINCÍPIO
DA INTERVENÇÃO MÍNIMA - ART. 421, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CÓDIGO CIVIL - ILEGALIDADE - NÃO RECONHECIMENTO - PEDIDO
INICIAL - IMPROCEDÊNCIA -SENTENÇA - MANUTENÇÃO.
APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação revisional, cujo relatório da sentença se
adota, julgada nos seguintes termos: “...Por tais fundamentos, julgo improcedente o
pedido, dando por extinto o processo, com apreciação do mérito (CPC, art. 487, I, 2a
figura). Por força do sucumbimento, arcará a parte vencida, que se isenta do pagamento
das custas e despesas do processo porque beneficiária da gratuidade (fl. 50), com
honorários de advogado, fixados, nos termos do art. 85, §§ 8o e 14, in fine, e 98, § 2o, do
CPC, em R$ 2.000,00, e que serão exigíveis nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma
legal. Com o trânsito, arquivem-se. P. R. I. C.” (fls. 107/112).
O autor apelou (fls. 114/123). Expõe que o compromisso
particular de compra e venda possui correção pelo índice do IGP-M, que acarreta
onerosidade excessiva. A parcela, iniciada em 25.4.2015, era de R$ 854,79, e em 5.7.2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001797-87.2019.8.26.0079 -Voto no
3
estava em R$ 1.477,32. Há desequilíbrio entre as partes. A correção deve ser anual,
conforme o art. 28 da Lei no 9.069/95. A interpretação deve ocorrer de forma mais
favorável ao consumidor, à luz do art. 47 do CDC. Já o art. 46 da Lei no 10.931/04 é
inaplicável. Incide somente nos contratos firmados com as instituições financeiras. Exalta
ainda que é indevida a aplicação mensal da atualização monetária. As prestações devem ser
recalculadas. Faz jus à devolução dos valores incorretamente desembolsados, corrigidos
desde o desembolso, acrescidos de juros moratórios da citação. Prequestiona a matéria.
Pretende a reforma da sentença.
A ré contrarrazoou (fls. 143/151).
É O RELATÓRIO.
Em 6.1.2015, as partes firmaram instrumento particular de
promessa de compra e venda do lote de no 9, da quadra “I”, do loteamento Residencial
Plaza Martin, com 330 m2, situado no município de Botucatu, pelo valor de R$
104.013,82, com entrada de R$ 4.426,12 e o saldo em 120 parcelas mensais de R$ 854,79.
Pactuou-se a correção monetária mensal pelo IGP-M, conforme cláusula 4 (fls. 21/44). O
autor sustenta a ilegalidade. Defende que a atualização deve ser anual e postula a
restituição dos valores pagos no período de abril de 2015 a março de 2019.
O índice foi ajustado livremente. O autor somente se insurgiu
mais de quatro anos após o início da avença, o que caracterizou a anuência tácita, afastando-
se a tese de ilegalidade. À ré se criou legítima expectativa de que os débitos convergiam à
vontade do autor. Trata-se do que a doutrina denomina de supressio, que consiste na
renúncia a direito pelo não exercício:
“A supressio (Verwirkung) significa a supressão, por
renúncia tácita, de um direito ou de uma posição jurídica, pelo seu não exercício com o
passar dos tempos. Repise-se que o seu sentido pode ser notado pela leitura do art. 330 do
CC, que adota o conceito, eis que “o pagamento reiteradamente feito em outro local faz
presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato”. Ilustrando, caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001797-87.2019.8.26.0079 -Voto no
4
tenha sido previsto no instrumento obrigacional o benefício da obrigação portável (cujo
pagamento deve ser efetuado no domicílio do credor), e tendo o devedor o costume de
pagar no seu próprio domicílio de forma reiterada, sem qualquer manifestação do credor,
a obrigação passará a ser considerada quesível (aquela cujo pagamento deve ocorrer no
domicílio do devedor).” (Manual de Direito Civil, volume único/Flávio Tartuce, 5. Ed.
Ver., atual. e ampl Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, págs. 470).
A insatisfação agora manifestada contaria o dever da boa-fé
objetiva (art. 422 do Código Civil). Prevalece ainda o princípio da intervenção mínima que
rege as relações contratuais privadas. Prescreve o art. 421, parágrafo único, do Código
Civil:
A liberdade contratual será exercida nos limites da função
social do contrato.
Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas,
prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão
contratual.
Sobre a questão, pronunciamentos da Corte:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA
Revisão
contratual - Discórdia dos valores exigidos
Correção
monetária mensal pelo IGP-M, acrescidos de juros de 9% ao
ano Legalidade Cláusulas estipuladas livremente pelas
partes, que não ferem legislação, inclusive a consumerista,
vigente
Ausência de abusividade e de onerosidade
excessiva Prevalência do princípio da força obrigatória do
contrato Improcedência da ação - Sentença confirmada
Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85,
parágrafo 11o do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO, com
observação.
(TJSP;
Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001797-87.2019.8.26.0079 -Voto no
5
1000495-77.2020.8.26.0664; Relator (a): Elcio Trujillo;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de
Votuporanga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020).
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL -
REVISÃO CONTRATUAL - DANOS MORAIS - Autora alega
que incorreto o cálculo da correção monetária incidente
sobre as parcelas avençadas - Contrato que prevê a correção
monetária do valor de cada parcela pelo índice IGP-M -
Requerida comprovou a correção dos valores cobrados
(inclusive com redução do valor das parcelas quando o
índice resultou em percentual negativo) - Incumbe à Autora a
prévia análise das cláusulas que livremente avençou (que são
de fácil compreensão, e não configura falha no dever de
informação) - Ausente ato ilícito da Requerida - Não
caracterizado o dever de indenizar - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA

RECURSO
DA
AUTORA
IMPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1020263-17.2018.8.26.0451; Relator (a): Flavio Abramovici;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de
Piracicaba
- 6a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
07/07/2020; Data de Registro: 07/07/2020).
Considera-se prequestionada a matéria (fls. 122).
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Na fase
recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$
2.500,00, com observância de que o autor goza da gratuidade processual (fls. 112).
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR